Tribunal: STF
Processo: ARE 1537351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - Viúva de ex-servidor da extinta FEPASA - Pretensão voltada à complementação do benefício, nos termos das Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 - Óbito do instituidor da pensão na vigência da EC nº 103 de 2019, cujo art. 1º incluiu o §15 no artigo 37 da CF.



    VÍNCULO DERIVADO - Relação instituída entre o pensionista com o Estado de São Paulo que não inaugura novo vínculo jurídico, mas decorre diretamente da relação pretérita firmada entre o servidor falecido e o ente público - Aposentadoria ocorrida antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, que afasta a aplicação do novo regime da previdência também ao beneficiário da pensão por morte - Precedentes deste E. TJSP.



    SEGURANÇA JURÍDICA - Impossibilidade de alteração das regras e condições de benefícios há muitos anos implementadas em prejuízo do cônjuge supérstite, que se encontra em idade avançada - Incorporação da verba ao patrimônio do instituidor da pensão, que se transmite aos dependentes do falecido - Precedentes do C. STF.



    PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA - Dever de amparo e defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa (art. 230, caput, CF/88) - Transmissão do patrimônio incorporado - Manutenção dos critérios de cálculo da aposentadoria na conversão do vínculo para pensão por morte - Sentença reformada para se julgar procedente o pedido.



    APELO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 103/2019; 5º, inciso XXXVI; e 37, §15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente